Tribunal: STF
Processo: Rcl 91612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE (ANS).  CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS FIXADOS NA ADI Nº 7.265/DF: APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Fundação Assefaz), contra decisão proferida pela Relatora do agravo de instrumento nº 0707150-14.2026.8.07.0000, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob alegação de ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

    2. Narra a reclamante que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por parte beneficiária de seu plano de saúde, visando o custeio da terapia CAR-T Cell (Carvykti®), tratamento de alto custo (aproximadamente R$ 2.500.000,00 milhões) não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o tratamento de mieloma múltiplo IgG kappa (CID C90).

    3. Informa que o juízo de 1º Grau, em regime de plantão judicial, deferiu a tutela de urgência para determinar à reclamante que adotasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todas as providências da cobertura assistencial pleiteada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

    4. Noticia a interposição de agravo de instrumento, cuja liminar foi deferida, também em regime de plantão judicial, para conceder o efeito suspensivo ao recurso, assentando, para tanto, inobservância às diretrizes fixadas na ADI nº 7.265/DF, oportunidade em que fora determinado ao autor “que apresentasse Emenda à Inicial”, a fim de “demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para a cobertura assistencial”. 

    5. Discorre que, pelo ato ora reclamado, a Relatora do feito, em sede de agravo interno, cassou a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, para restabelecer a ordem de custeio imediato do tratamento, afastando a aplicação do paradigma firmado na ADI nº 7.265/DF, “justificando, para tanto, que o respaldo técnico-científico se encontravam presentes com a apresentação de estudos clínicos e literatura médica que demonstram superioridade do tratamento (CAR-T CELL, Carvykti®) quando comparado com a “quimioterapia padrão, além de pareceres do NATJUS favoráveis em casos análogos de CAR-T (como Yescarta®)”, o que supostamente demonstraria a eficácia e segurança do tratamento”.

    6. Sustenta que o ato reclamado afronta a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF, que estabeleceu um procedimento judicial vinculante para a análise de pedidos de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.  Especificamente, alega o descumprimento das alíneas "b", "c" e "d" do item 3 da tese de julgamento, que determinam, sob pena de nulidade: (b) a análise do ato administrativo de não incorporação pela ANS; (c) a consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou ente com expertise técnica, não podendo a decisão se basear apenas em documentos da parte; e (d) a expedição de ofício à ANS em caso de deferimento do pedido.

    7. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do ato reclamado, destacando que, além do fundamentos que demonstram o fumus boni iuris, há evidente configuração do periculum in mora, já que a decisão reclamada, que determinou o custeio do tratamento gênico em 48 (quarenta e oito) horas, implicará em irreversibilidade financeira (“o valor é astronômico e a beneficiária é detentora de gratuidade da justiça, tornando impossível a recuperação do montante em caso de futura improcedência”) e risco assistencial (“a retirada vultosa de reservas de uma autogestão fere o equilíbrio atuarial e prejudica o atendimento de outros pacientes em tratamentos essenciais já previstos no rol”). 

É o relatório.

Passo a apreciar o pedido liminar. 

    8. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que sua  concessão, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

    9. Na espécie, consoante o relatado, impugna-se decisão monocrática proferida pela Relatora dos autos junto ao TJDFT, pela qual cassou-se a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida em agravo de instrumento, para determinar que a reclamante (operadora de plano de saúde) custeasse o tratamento de Terapia Celular CAR-T com o medicamento Carvykti® em favor do beneficiário que, diagnosticado com mieloma múltiplo IgG kappa (CID C90), foi submetido à transplante autólogo de medula óssea, permanecendo em remissão por aproximadamente 10 (dez) anos, com recidiva constatada em 2026.

13. Transcrevo os fundamentos centrais da decisão ora impugnada (e-doc. 15, p. 7-13):

“(...) Reexaminando detidamente a controvérsia à luz das razões expendidas no agravo interno e dos elementos que instruem o feito, conclui-se que não subsistem fundamentos suficientes para a manutenção do efeito suspensivo anteriormente deferido, impondo-se sua reconsideração.
No caso concreto, verifica-se que o autor atendeu à ordem de emenda à inicial em 25/02/2026, às 23h, ou seja, pouco tempo após o ajuizamento do agravo de instrumento pela ré, oportunidade em que colacionou aos autos os documentos que lhe haviam sido requisitados pelo juízo de origem. 
Da análise dos autos, verifica-se que há relatório médico (ID 266226583, origem) que atesta a gravidade do quadro clínico do autor, ante a recidiva do de mieloma múltiplo e a ausência de resposta aos tratamentos submetidos, que evidenciam a urgência do tratamento ora recomendado, in verbis: 
Paciente de 78 anos, com diagnóstico de mieloma múltiplo IgG kappa desde 2014. Ao longo de sua evolução apresentou critérios de alto risco biológico e funcional. Estando no momento em segunda progressão de doença com mieloma múltiplo recidivado/refratário. Foi tratado em primeira linha com 6 ciclos de VCd (bortezomibe + ciclofosfamida + dexametasona) seguido de transplante autólogo de medula óssea em 07/11/2014, seguido por manutenção com bortezomibe até 12/01/2017. Permaneceu em VGPR até progressão de doença em março de 2025. Quando então apresenta critérios citogenéticos de alto risco com cariótipo complexo e amplificação do cromossomo 1q21/CKS1B, ISS III e RISS II: - MIELOGRAMA (11/03/25): 28,7% de plasmócitos. Parte dos plasmócitos apresentava nucléolos e alguns eram binucleados. 
(...) 
Como segunda linha de tratamento foi tratado com daratumumabe, lenalidomida e dexametasona (DRd) conforme protocolo POLLUX (C1D1 26/05/25 a C8D1 08/12/25). Com esse protocolo esperava-se uma sobrevida livre de progressão de 44,5 meses (referência: Bahlis et al. Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma: extended follow-up of POLLUX, a randomized, open-label, phase 3 studyLeukemia. 2020 Jul;34(7):1875-1884), entretanto após apenas 8 ciclos de tratamento, o paciente Idon evoluiu com aumento do pico monoclonal e novas lesões óssea, caracterizando mieloma múltiplo recidivado e refratário, triplo classe exposto e refratariedade à lenalidomida e daratumumabe. (...) Dessa forma, trata-se de mieloma múltiplo IgG kappa, com alto risco citogenético, progressão após transplante autólogo, triplo-classe exposto (inibidor de proteassoma, imunomodulador e anticorpo antiCD38) e refratário à lenalidomida lenalidomida e daratumumabe, preenchendo critérios formais para indicação de CAR T-cell.  
Verifica-se que a autorização do tratamento foi negada pela ré (ID 266226578, origem), ao argumento de ausência da terapia CAR-T CELL, classificada como terapia avança, no rol da ANS, nos termos das diretrizes de utilização. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265 envolvendo a constitucionalidade do §13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, incluindo pela Lei n.º 14.454/2022, conferiu interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, fixando parâmetros técnicos e jurídicos objetivos para a cobertura, em caráter excepcional, de tratamentos não incluídos no rol da ANS. 
A Corte entendeu que os planos de saúde estão obrigados a cobrir procedimentos e tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: a) Prescrição por médico assistente habilitado; b) Inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); c) Ausência de alternativa terapêutica adequada constante no rol da ANS; d) Comprovação de eficácia e segurança do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; e) Existência de registro do tratamento ou medicamento na Anvisa. 
(...)
Dessa forma, o entendimento consolidado pelo STF reforça a compatibilidade entre a legalidade da atuação administrativa da ANS e o direito fundamental à saúde, reconhecendo hipóteses excepcionais em que o Judiciário pode impor a cobertura, desde que amparado por critérios técnicos objetivos. 
No caso concreto, a controvérsia gira em torno da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do tratamento de “mieloma múltiplo IgG kappa” com a terapia celular CAR T-Cell (CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL – CARVYKTI), prescrito por médicos especialistas, diante de histórico de falhas com abordagens terapêuticas convencionais. 
De acordo com o relatório médico, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que o autor já fez uso dos tratamentos constantes no rol da ANS, porém sem sucesso, havendo, segundo os médicos, a necessidade de tentativa de tratamento com a terapia celular. 
No que concerne ao respaldo técnico-científico, nos documentos da emenda à inicial, também colacionados ao presente agravo interno, o autor aponta estudos clínicos e literatura (ex.: CARTITUDE-4 e seguimento de CARTITUDE-1) mostrando superioridade do Carvykti® versus quimioterapia padrão, além de notas/pareceres do NATJUS favoráveis em casos análogos de CAR-T (como Yescarta®), demonstrando eficácia e segurança. 
Ademais, o ANVISA aprovou a indicação terapêutica do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete o autor. Confira-se (ID 266738870, fl. 5 – origem):
 CARVYKTI® é indicado para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário, que receberam anteriormente um inibidor do proteassoma, um agente imunomodulador e um anticorpo anti-CD38. 
Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que estão presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a imposição judicial da cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS. 
Assim sendo, ao que tudo indica, a negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, não se sustenta diante da prescrição médica fundamentada, da existência de respaldo técnico-científico e da comprovada necessidade do tratamento, cuja omissão pode acarretar risco real à saúde e à vida da paciente. 
Além disso, não há o risco de irreversibilidade da medida postulada, uma vez que, caso seja julgado improcedente o pedido, poderá o agravado/réu cobrar da agravante/autora os valores eventualmente devidos. 
Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, em desfavor da pretensão da ré, no agravo de instrumento, onde busca a reforma da decisão que ordenou o custeio e autorização do tratamento pleiteado. 
O perigo da demora milita em favor do autor, diante do seu quadro clínico e da urgência comprovada. 
Nesse contexto, a superveniência de elementos probatórios aptos a suprir a irregularidade inicialmente apontada, ante o atendimento à ordem de emenda à inicial, altera o panorama fático-jurídico considerado quando da concessão do efeito suspensivo em regime de plantão, o que autoriza a revisão da decisão anteriormente proferida. 
Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão proferida em regime de plantão e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ajuizado pela ré.”

    10. O paradigma vinculante invocado, como visto, consiste de decisão proferida por esta Corte, em 18 de setembro de 2025, quando do julgamento da ADI nº 7.265/DF. Naquela assentada, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, fixando as seguintes teses:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.”

    11. É de se observar que, no âmbito do julgado paradigma, o STF estabeleceu um regime jurídico claro e detalhado para a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, buscando um ponto de equilíbrio entre o direito à saúde do consumidor e a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de saúde suplementar. A lógica do paradigma é inequívoca: a porta para a excepcionalidade de concessão judicial de tratamento não previsto no rol na ANS existe, mas é estreita e seu acesso é controlado por critérios técnicos objetivos e cumulativos, cuja verificação é o mister do Poder Judiciário.

    12. Com efeito, esta Suprema Corte, ao modular a "taxatividade mitigada" do rol da ANS, não apenas definiu os critérios materiais para a cobertura excepcional, mas, ciente da complexidade técnica da matéria, instituiu um roteiro processual mandatório para a atuação do Poder Judiciário, fixado no item 3 da tese de julgamento, cuja inobservância foi expressamente sancionada com a pena de nulidade.

    13. Nesse cenário, a questão jurídica central a ser dirimida no presente feito, neste momento em juízo de cognição sumária, consiste em definir se a decisão do TJDFT, ao determinar o financiamento imediato  de tratamento oncológico não previsto no rol da ANS, desrespeitou os procedimentos obrigatórios estabelecidos por esta Corte no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

    14. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, verifica-se, em juízo não exauriente, um possível desrespeito frontal a essas diretrizes.

    15. Isso porque, a autoridade reclamada aparenta ter fundamentado sua convicção para restabelecer a tutela de urgência, exclusivamente nos documentos trazidos pela parte interessada, incluindo laudos, estudos e pareceres do NatJus referentes a casos análogos e a medicamento diverso (Yescarta®), e não em uma consulta técnica específica para o caso concreto, como exige a alínea "c" do paradigma. A finalidade da norma estabelecida por esta Corte é justamente evitar que decisões de tamanha complexidade e impacto financeiro sejam tomadas sem o subsídio técnico-científico imparcial e específico para a situação em tela.

    16. Ademais, não se vislumbra na decisão reclamada qualquer análise, ainda que perfunctória, sobre o ato administrativo da ANS que justifica a não inclusão do tratamento no rol (Nota Técnica nº 3/2023), em aparente descumprimento também da alínea "b". Tampouco há menção à expedição de ofício à ANS, conforme determina a alínea "d".

    17. Nesse contexto, a questão posta não parece ser uma mera rediscussão do mérito da causa originária, mas uma alegação robusta de violação formal a um procedimento judicial vinculante estabelecido por esta Suprema Corte. A aparente inobservância de um iter processual compulsório, fixado sob pena de nulidade, confere elevada plausibilidade ao direito invocado pela reclamante.

    18. A meu sentir, o raciocínio adotado pela autoridade reclamada não constitui mera divergência interpretativa, mas uma inobservância direta e frontal de um procedimento mandatório estabelecido por este Supremo Tribunal Federal com caráter vinculante. O ato reclamado não procede à análise do preenchimento dos requisitos cumulativos fixados na tese 3 da ADI nº 7.265/DF. A decisão se contenta com documentos unilaterais e pareceres de casos análogos, aparentemente ignorando a complexidade técnica da matéria e a necessidade de uma instrução qualificada, que foi justamente o que motivou o STF a estabelecer o referido procedimento, sob expressa cominação de nulidade.

    19. O cenário ora delineado, porém, coloca este Relator diante de uma das mais delicadas tarefas da Jurisdição Constitucional: a ponderação entre a imperatividade de se resguardar a autoridade das decisões desta Suprema Corte e a tutela imediata do direito à vida e à saúde, especialmente quando em jogo a integridade de uma pessoa idosa em condição de extrema vulnerabilidade.

    20. Não custa rememorar, também, que o deferimento de uma medida liminar em sede de reclamação, para suspender o ato reclamado, pressupõe a demonstração do fumus boni iuris (a plausibilidade do direito alegado pelo reclamante) e do periculum in mora (o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso a decisão final demore).

20. Em relação ao fumus boni iuris, considero, ao menos em juízo cognitivo não exauriente, que existe plausibilidade no direito postulado pela reclamante. Como visto, a autoridade reclamada, ao dispensar a análise dos requisitos cumulativos fixados na ADI nº 7.265/DF - notadamente no que tange à consulta prévia e específica ao Natjus e à análise do ato administrativo da ANS -, para impor à prestadora de saúde o tratamento oncológico, aparenta ter de fato desrespeitado a autoridade da decisão vinculante desta Corte.

    21. O perigo da demora também se mostra evidente e qualificado. A decisão reclamada impõe à reclamante a obrigação de custear, no exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, um tratamento de altíssimo custo, estimado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). O risco de dano grave e de difícil reparação manifesta-se sob uma dupla perspectiva: a reclamante é uma operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, entidade sem fins lucrativos que opera sob o regime de mutualismo. A liberação imediata de um valor de tal magnitude, sem a devida instrução probatória determinada pelo paradigma do STF, representa um impacto financeiro extraordinário. Esse desembolso não afeta apenas o patrimônio da entidade, mas possui um potencial efeito sistêmico, podendo comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do plano e, em última análise, a assistência prestada à coletividade de seus beneficiários. A eventual reversão desse dispêndio, em caso de sucesso futuro na demanda, é notoriamente difícil, senão impossível.

    22. Quanto ao mais, permitir que uma decisão judicial que, em tese, ignora um procedimento vinculante do STF produza efeitos imediatos e de tamanha gravidade seria esvaziar a própria autoridade desta Corte e a força normativa de seus precedentes. A urgência, portanto, também reside na necessidade de assegurar que o rito processual estabelecido como garantia de uma decisão qualificada seja respeitado antes que seus efeitos se tornem irreversíveis.

    23. Por outro lado, para o beneficiário do ato reclamado, paciente diagnosticado com câncer hematológico, o perigo na demora é inverso e de magnitude incomensuravelmente superior, haja vista que a simples suspensão da ordem judicial representa um risco direto e imediato à vida. 

    24. Nesse ponto, colidem frontalmente com a pretensão da reclamante os direitos fundamentais à vida (art. 5º, caput, CRFB), à saúde (art. 196) e, notadamente, o princípio da proteção integral ao bem-estar e à dignidade dos idosos (art. 230, CRFB).

    25. Diante disso, considero que a simples suspensão do ato reclamado, embora tecnicamente defensável sob a ótica da violação ao paradigma, se revelaria uma medida desproporcional, pois o sacrifício imposto ao direito à vida do beneficiário seria infinitamente maior do que o prejuízo patrimonial, ainda que elevado, da operadora. 

    26. Por outro lado, a simples manutenção da decisão reclamada, negando-se a liminar, chancelaria, ainda que provisoriamente, a ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e criaria o risco de dano patrimonial irreversível à reclamante.

    27. Em contextos como o presente, do qual emergem a colisão de princípios e riscos bilaterais de irreversibilidade, a jurisdição constitucional não pode se limitar a uma escolha binária. Impõe-se a busca por uma terceira via acautelatória que, a partir de um juízo de ponderação orientado pelo princípio da proporcionalidade em sua máxima expressão, seja capaz de harmonizar os interesses em conflito, preservando a utilidade do provimento final para ambas as partes e, sobretudo, garantindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais envolvidos.

    28. Feitas essas ponderações, a solução que se afigura mais adequada e justa, do ponto de vista técnico e jurídico, neste momento processual, cinge-se ao deferimento parcial da tutela liminar, condicionada a uma medida de contracautela, com o objetivo de assegurar tanto o início provisório do tratamento quanto a reversibilidade do dispêndio financeiro.

    29. Cuida-se, a meu ver, de medida capaz de produzir o equilíbrio possível, sopesados os direitos envolvidos: de um lado, protege-se o direito fundamental à vida e à saúde da parte beneficiária, que não pode aguardar o desfecho da controvérsia jurídica; de outro, acautela-se o direito patrimonial da empresa reclamante, evitando um dano irreversível e preservando a utilidade de uma eventual decisão final em seu favor. Garante-se, assim, a máxima efetividade dos direitos fundamentais em jogo, sem se descurar da segurança jurídica e da autoridade das decisões desta Suprema Corte.

    30. Ante o exposto, e sem prejuízo do reexame da matéria quando do julgamento de mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para: 

I) Suspender a eficácia da ordem de pagamento direto ao hospital/fornecedor, contida na decisão proferida pela Relatora  do Agravo Interno nº 0707150-14.2026.8.07.0000, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;

II) Determinar, como medida de contracautela: (i) que a reclamante (Fundação Assefaz) efetue, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o depósito judicial do valor integral do tratamento (R$ 2.500.000,00), em conta judicial remunerada, vinculada ao processo de origem (Agravo de Instrumento nº 0707150-14.2026.8.07.0000, ficando o montante indisponível até nova deliberação, conforme o item III desta decisão; (ii) que a reclamante (Fundação Assefaz) adote as providências necessárias para a realização das etapas iniciais do tratamento, notadamente  a coleta de material celular e a quimioterapia ponte, enquanto não analisado o pedido central em definitivo;

III) Determinar que o Juízo reclamado, com máxima urgência, cumpra estritamente as etapas processuais previstas no item 3, alíneas "b" e "c", da tese firmada na ADI nº 7.265/DF, reavaliando sua decisão sobre a tutela de urgência após a devida instrução.
  
Comunique-se, com a máxima urgência, o teor desta decisão à Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao juízo de primeiro grau, para as providências cabíveis.
 
Requisitem-se as informações de praxe à Relatora do Agravo de Instrumento nº 0707150-14.2026.8.07.0000, junto ao Tribunal de Justiça do do Distrito Federal e Territórios, prolatora da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
Cite-se a parte beneficiária, Idon Ruas Sucupira, no endereço constante do e-doc. 8, p. 3, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente